Tribunal: TJBA
Processo: 8059984-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059984-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TERESA MARIA CUNHA DE MORAES Advogado(s): MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS PROCESSUAIS E AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Teresa Maria Cunha de Moraes contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de Banco do Brasil S/A, sustentando contradição quanto à ausência de explicitação da extinção da execução após o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, bem como omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo sem explicitar a extinção da execução; e estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, especialmente honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da inexigibilidade do título executivo afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, impondo, como consequência lógica, a extinção da ação executiva. A ausência de explicitação dessa consequência no dispositivo configura contradição interna entre a fundamentação e o comando decisório. A fixação dos ônus sucumbenciais constitui consectário legal obrigatório do julgamento, devendo ser expressamente estabelecida quando houver provimento recursal. A ausência de manifestação sobre custas e honorários caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição e omissão, com efeitos integrativos, sem alteração do resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8059984-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante TERESA MARIA CUNHA DE MORAES e como Embargada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO